Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A POLICIAL CIVIL EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAÇÃO ALEGADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 4 dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa tentada (art. 339, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2- O réu, durante sessão plenária do Tribunal do Júri, imputou falsamente a um policial civil a prática de coação para obtenção de confissão na fase investigativa. A denúncia caluniosa não se consumou, pois as alegações do réu não foram consistentes e harmônicas com o acervo probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de denunciação caluniosa tentada; (ii) analisar a adequação da fração aplicada para a exasperação da pena-base na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4- A condenação se fundamenta em provas robustas, consistentes nos depoimentos do policial ofendido, da delegada de polícia e do escrivão, que confirmam que a confissão do réu foi espontânea e sem coação.
5- A alegação do réu de que foi coagido a confessar carece de credibilidade, pois foi feita apenas no plenário do júri e não encontra respaldo em qualquer elemento probatório.
6- O crime de denunciação caluniosa, ainda que tentado, se configura quando há imputação falsa de crime a pessoa sabidamente inocente, independentemente da instauração formal de investigação.
7- A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no tipo penal, critério aceito pela jurisprudência como adequado à individualização da pena.
8- O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois as provas reunidas nos autos demonstram, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9- Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A denunciação caluniosa tentada se configura quando há imputação falsa de crime a pessoa sabidamente inocente, independentemente da instauração formal de investigação.
2- A condenação pelo crime de denunciação caluniosa tentada pode se fundamentar no depoimento da vítima, desde que corroborado por outros elementos probatórios idôneos.
3- A fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima é critério adequado para a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentado pelo julgador.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 339, caput, e 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 7/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1897292, 07036858020208070008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25/7/2024.
TJDFT, Acórdão 1897212, 07414702920228070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25/7/2024.